Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-08.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000090-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), ARIOVALDO MARQUES DE AGUILAR - CPF: 536.121.911-87 (PACIENTE), ANTONIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA - CPF: 570.572.221-49 (PACIENTE), VALERIA LEITE RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO registrado(a) civilmente como VALERIA LEITE RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 064.647.361-16 (PACIENTE), LUISMAR CASTRILLON RAMOS - CPF: 571.358.511-53 (PACIENTE), 3° Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PEDIDO DE LIBERDADE OU MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – COMPLEXIDADE

DA INVESTIGAÇÃO -

NÚMERO DE INVESTIGADOS – DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – RECESSO FORENSE - PRINCÍPIO DA

RAZOABILIDADE - JULGADOS DO STJ,

TJMT E TJMG– ORDEM DENEGADA.

A dilação do prazo para oferecimento da denúncia está justificada pela complexidade da investigação quando considerado o indiciamento de 37 (trinta e sete) investigados, por diversos fatos criminosos [organização criminosa, tráfico de drogas, peculato e lavagem de dinheiro] e as diligências investigativas realizadas [monitoramento eletrônico, afastamento do sigilo bancário dos investigados; coleta dos dados e análises de fontes abertas, como DETRANNET, INFOSEG, ANOREG, JUCEMAT, CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e SROP (Sistema de Registro de Ocorrências Policiais, confrontos de perícias técnicas; colheita de depoimentos e interrogatórios, “captação ambiental”, análise de dados telemáticos e financeiros].

Se as medidas cautelares deferidas no curso da investigação envolveram o sequestro de bens móveis e bens imóveis, o bloqueio de contas bancárias, o cumprimento de mandados de buscas e apreensões e de mandados de prisão [total de 39], em diversas Comarcas e

Estados da Federação [Tocantins, Piauí, Maranhão],

impõe-se a
“aplicação do princípio da razoabilidade, que visa adequar as garantias processuais do acusado à capacidade investigativa do Estado, conservando o interesse da coletividade
” (TJMG, HC

nº

1.0000.23.009275-1/000).

O declínio de competência justifica maior dilação do procedimento, sem caracterizar
“inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário”
(TJMT, HC 1026847-44.2020.8.11.0000).

A constatação de eventual excesso de prazo para a conclusão de inquérito/oferecimento da denúncia

não é resultado de operação aritmética de soma de prazos, sendo
“imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes sob investigação, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo”
(STJ, HC nº 735.282/ES – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.8.2022).

“[...]
conquanto o agravante se encontre preso há pouco mais de 3 meses, eventual retardo na tramitação do feito e conclusão do inquérito policial justifica-se pela complexidade da causa, [...]

circunstâncias essas que [...] colaboram com um inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual.” 3. "É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no oferecimento da denúncia ou no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto" (HC-269.921/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 2/10/20140.”

(STJ, AgRg no RHC nº 156.663/RS)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000090-08.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR

PACIENTE(S): ARIOVALDO MARQUES DE AGUILAR;

ANTONIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA;

VALERIA LEITE RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO

LUISMAR CASTRILLON RAMOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ARIOVALDO MARQUES DE AGUILAR, ANTONIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA, VALERIA LEITE RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO e LUISMAR CASTRILLON RAMOS contra ato omissivo atribuído ao Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO –

da Capital, nos autos de incidente processual (PJe 1010935-18.2022.8.11.0006),

por manter a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, tráfico de drogas, peculato e lavagem de dinheiro – art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, art. 2º da Lei nº 12.850/2013, art. 312 do CP e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 –.

O impetrante sustenta que

“
não há razão para a prisão preventiva ter sido decretada neste lapso temporal já exagerado, sem a propositura da correlata denúncia”
[impetração em 5.1.2023].

Pede a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade aos pacientes (fls. 1/23-ID 154463176), com documentos (ID’s 154463177/154463184).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Paulo da Cunha, em recesso forense (fls. 520/522 – ID 154474153).

O Juízo singular prestou informações (fls. 531/540-ID 154671179).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E TRÁFICO DE DROGAS (OPERAÇÃO EFIALTES) – PRISÕES PREVENTIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES POR CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – LIMINAR INDEFERIDA – A CONSTATAÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DE INQUÉRITO NÃO É RESULTADO DE OPERAÇÃO ARITMÉTICA DE SOMA DE PRAZOS – É IMPRESCINDÍVEL SOPESAR A COMPLEXIDADE DOS FATOS E DOS CRIMES SOB INVESTIGAÇÃO, O NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS E AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE TORNAM RAZOÁVEL A DILAÇÃO DO PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO – PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça – fls. 542/545-ID 155447239)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.4.2022, durante a incineração de drogas, realizada pela Delegacia Especializada da Fronteira de Cáceres – DEFRON –, apurou-se a violação de lacres

de substâncias entorpecentes apreendidas
,
as quais eram substituídas por isopor, gesso e areia.

Instaurada a investigação pela Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, apurou-se que os policiais civis, com outros integrantes da organização criminosa, estariam, em tese, envolvidos, na subtração de drogas armazenadas no interior da delegacia, as quais posteriormente eram comercializadas para traficantes, ensejando como desdobramento da lavagem de dinheiro por pessoas físicas e jurídicas.

Em 25.11.2022, os delegados de Polícia designados para a investigação [Rodrigo Azem Buchdid e Guilherme Berto Nascimento Fachinelli] representaram pela decretação da prisão preventiva dos pacientes e coindiciados [“Operação Efialtes”].

Em 29.11.2022, a Promotoria de Justiça de Cáceres manifestou-se favoravelmente ao pedido (Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça).

Em 2.12.2022, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres decretou a prisão preventiva dos pacientes nestes termos:

“No caso dos autos, após exauriente análise dos elementos investigativos apresentados, mais precisamente da leitura do relatório acostado ao ID 104965701, observo que a cautelar extrema pleiteada encontra-se embasada na necessidade de manutenção da ordem pública.

[...]Assim, observado no caso em análise a necessidade de garantir a ordem pública, deve ser a representação, no que tange ao tópico em questão, deferida. Atento aos autos, verifica-se, preliminarmente, que a presente representação encontra-se fundada em uma minuciosa investigação procedida pela Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso após ter ciência de que, em data de 19/04/2022, durante o ato de incineração de entorpecentes apreendidos pela DEFRON, alguns lacres do material ilícito, que se encontrava apreendido, estavam violados.

Através do ofício de n.º 2022.5.94388/DEFRON e do Relatório Administrativo de n.º 2022.13.23151, os invólucros que ostentavam lacres rompidos foram encaminhados à POLITEC que, conforme consta nos laudos periciais de n.º 400.2.04.2022.004548-01; 400.2.04.2022.004547-01 e 400.2.04.2022.004612-01, o material que anteriormente se encontrava no lacre, de natureza ilícita, fora substituído por uma espécie de mistura de isopor, gesso e areia.

Nesse contexto, que desvelou possível desvio de droga de dentro do cofre da própria delegacia, suspeitando da participação de policiais civis, os quais possuem acesso ao local de armazenagem, a d. Corregedoria Geral instaurou

investigação e realizou diversas diligências, tendo em vista que referida prática, ao menos no entender de referido órgão fiscalizador, seria inimaginável tendo como agentes apenas cidadãos comuns sem qualquer vínculo com a polícia ou que, de alguma forma, tivessem acesso ao local, que, frisa-se, trata-se de uma sala cofre.

Durante a investigação instaurada, retro mencionada, com o intuito de apurar elementos acerca da autoria delitiva desvelada, através do Relatório Policial, o qual cumpriu parcialmente a Ordem de Serviço n.º 2022.9.9640, foi possível estabelecer, a princípio, que alguns policiais civis estariam, em tese, envolvidos, de forma direta e indireta, na subtração do material ilícito substituído da sala cofre pela mistura de areia, gesso e isopor.

Referida suspeita deu-se pelo fato de que para a incineração de entorpecentes apreendidos pela DEFRON, que fora realizada em data de 19/04/2022, houve a adoção de um procedimento que não era o de praxe: em data anterior, ou seja, dia 18/04/2022, o material que seria incinerado fora encaminhado à Delegacia Especializada de Fronteira para que ficasse em uma espécie de “custódia”, que, como alhures mencionado, destoa do procedimento geralmente adotado para a incineração do material, que seria o transporte do entorpecente apenas na data do ato, sendo esta última metodologia confirma como padrão por testemunhas ouvidas sobre o assunto, depoimentos que se encontram juntados ao relatório já mencionado.

Indo além, em data de 26/02/2022, na cidade de Cuiabá/MT, houve a apreensão de certa quantia de entorpecente que, após ser periciado pela POLITEC, concluiu-se que o material apreendido pela Polícia Federal é da mesma natureza do que se encontrava nos invólucros violados, cujo conteúdo fora surrupiado de dentro da delegacia, ou seja, o que fora extraviado estava sendo, novamente, inserido na sociedade para perpetuação da prática delitiva do tráfico de entorpecente. Ainda, salienta-se que Danilo Bazílio Carvalho Leal, Eduardo da Silva Oliveira e Ariane da Silva Almeida, todos aqui investigados, foram presos, supostamente, na posse de grande quantia de entorpecente, sendo esta última filha de uma funcionária contratada do CISC CÁCERES, local em que a sala cofre se encontra, que, de acordo com as investigações, retirava a droga para ser entregue aos demais criminosos, tendo total acesso às chaves e, até mesmo, ao local do crime.

Após emergir os indícios do extravio do entorpecente, em uma perícia aprofundada do local violado, fora verificado que a quantidade de entorpecente desviado excede 01 (uma) tonelada, quantia que, certamente, como já mencionado, teria, e tem, como destino a volta às ruas para ser, novamente, vendida por traficantes que, como é cediço, possuem o intuito de auferir renda de forma rápida e vultosa, tendo em vista o valor da droga larapiada: cloridrato de cocaína e pasta base.

Diante de referido fato, das suspeitas, de eventuais agentes já na mira da Corregedoria Geral e da possível grande movimentação financeira que a conduta criminosa daria origem, em análises em fontes abertas e protegidas, de acesso da Polícia Civil deste estado, comumente utilizadas para investigações criminais, como DETRANNET, INFOSEG, ANOREG, JUCEMAT, CAGED E SROP, bem como diversos outros bancos de dados, mais especificamente do exame dos Relatórios de Inteligências Financeiras – RIF, fornecidos pelo COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras -, os investigadores tiveram conhecimentos de enormes quantias de dinheiros postas em movimentação através de empresas fantasmas, com capital social declarado muito abaixo do movimentado, bem como de terceiros vinculados a referidas “laranjas” com movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos auferidos que, possivelmente, possuem origem na venda do entorpecente subtraído da Delegacia de Polícia.

Perlustrando o Relatório Policial juntado ao feito, ID 104965701, e reproduzido em partes na representação, ID 104958525, nota-se que, para uma visão mais “sistemática” de como uma possível organização criminosa, que tem como objetivo a disseminação do entorpecente obtido da sala cofre do CISC de Cáceres, encontra-se integrada, a Corregedora de Polícia dividiu os investigados em 03 (três) grupos.

No primeiro grupo encontram-se diversos indivíduos que, em síntese, mostraram-se relacionados ao policial civil Antônio Mamedes Pinto de Miranda, que embora possua salário líquido de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais), movimentou, durante o período de 11 (onze) meses, 05/06/2021 a 30/05/2022, o montante de R$ 2.977,623,00 (dois milhões e novecentos e setenta e sete mil e seiscentos e vinte e três reais), valor este entre créditos e débitos, oriundos de diversos estados da federação, como Piauí, Maranhão, Goiás e Tocantins, repassados por pessoas físicas, como por exemplo Afonso Donizeti de Souza Costa, amigo de Antônio Mamedes, o qual a investigação desnudou não possuir renda fixa, mas movimentou o montante de R$ 1.490.513,00 (um milhão e quatrocentos e noventa mil e quinhentos e treze reais), entre débitos e créditos, em um ínterim de 06 (seis) meses, 30/03/2021 a 01/09/2021, descortinando ainda, em referidos entes federativos diversas pessoas ligadas através das movimentações financeiras com passagens pelo crime de tráfico de entorpecente e que, inclusive, foram presas na posse do material ilícito, e pessoas jurídicas que, aqui, a título de exemplo, encontram-se as empresas Madeireira Favo de Mel LTDA, com movimentação muito acima do que realmente declara à receita, com relações financeiras relacionadas tanto com Antônio Mamedes como com diversos outros indivíduos com movimentações atípicas, bem como LEX – Assessoria Administrativa Eireli, com CNPJ 06.260.971/0001-57, também investigada ante a vultosa quantidade de dinheiro movimentado de origem desconhecida da receita.

Cumpre mencionar, ainda, que Antônio Mamedes, indicado com um dos “cabeças” do grupo criminoso, pesquisou, em seu aparelho celular, como preparar uma massa para gesso, possivelmente das mesmas características da encontrada nos invólucros cujo lacre fora violado e que substituiu a matéria ilícita, e, ainda, qual seria o preço da droga no Brasil, informação adquirida após a extração dos dados telemáticos do seu aparelho móvel.

No segundo grupo, ressaíram alguns policiais civis que, de acordo com o apurado, possuíam acesso à sala cofre em algumas oportunidades, como no caso do investigado IPC Ariovaldo e IPC Paulo, bem como do policial civil Luismar Castrillon, preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pelo crime de extorsão, no qual exigia, supostamente, de Lilian Filomena a quantia de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) a título de juros de eventual valor emprestado, que, reitera-se, é de natureza totalmente incompatível com os valores auferidos por Luismar

a título de salário sendo servidor público no cargo que ocupa.

Por fim, no grupo 03, a autoridade policial investigadora indicou um grupo de indivíduos que possuem relação direta com o entorpecente apreendido em Cuiabá em posse de Danilo Bazílio, Eduardo e Ingrid, sendo esta última filha de Maria Lúcia da Silva, pessoa contratada que labuta no CISC de Cáceres e que, conforme apurado, possui acesso à sala cofre onde os materiais foram retirados e que, possivelmente, fora a responsável por parte da substituição do material ilícito pela mistura de gesso, areia e isopor e, posteriormente, entrega do entorpecente à Danilo e Eduardo, ou terceiros, cuja identidade fica, neste momento, de difícil conhecimento, para que difundissem o entorpecente.

Ao final, ainda, em perscrutada investigação, embora tenha separado os grupos como acima explicitado, restou demonstrado nos autos, ao menos de forma satisfatória exigida no presente momento, que todos eles possuem liame e que, de alguma maneira, se interligam, o que fora demonstrado através das diversas conversas juntadas, bem como que, em algum momento, há depósitos ou transferências, de grandes montantes, como R$ 20.000,00, R$ 40.000,00, e até acima de R$ 100.000,00, entre um e outro que, de certa forma, criam uma teia de relações que encadeia todos os indivíduos mencionados e alvos das investigações descortinando uma eventual organização criminosa a qual, em tese, devolveu aos traficantes, bem como, de forma indireta, em concurso de agentes, estão a praticar o próprio tipo do art. 33, da Lei 11.343/06, quantia superior de 01 (uma) tonelada de entorpecente que, nos cálculos da autoridade policial, foram/serão convertidos em aproximadamente R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

Nesta oportunidade, vale mencionar, ainda, a evidente reprovabilidade, e gravidade, da conduta ora descortinada pela Corregedoria da Polícia Civil tendo em vista que parte dos supostos agentes do crime ora investigado são servidores públicos, investidos na função de investigadores de polícia civil que, fato notório, possuem como função precípua, justamente, o combate da criminalidade e não a sua fomentação.

Dito isso, diante de todo o exposto e da dinâmica apresentada por uma eventual organização criminosa que tem como objetivo a retirada de entorpecente de dentro da sala cofre da delegacia de Cáceres para colocá-la novamente em circulação e, com isso, auferir vultosas quantias, logicamente, ilícitas, de dinheiro, vislumbra-se presente no caso, como requisito da prisão preventiva dos representados, a necessidade de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, preenchendo, assim, o periculum libertatis.

Indo além, o fumus comiss delicti, nos parâmetros exigidos para tanto, encontra-se, também, presente, tendo em vista a prova da materialidade delitiva e da autoria dos representados extraídas da competente investigação realizada pela Corregedoria Geral de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

Ainda, nos termos do art. 313, I, do CPP, presente se encontra hipótese de cabimento que permite o deferimento da representação.

Desta feita, ex positis ̧ DEFIRO a representação da d. autoridade policial e, nos moldes do art.311 e 312 c/c art. 313, I, todos do CPP, DECRETO a prisão preventiva dos representados ANTÔNIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA; LANNA PAULA PONTES OLIVEIRA; ALAN TAIRONE DO CARMO; TULIO SENABIO DO CARMO; MACIEL ESPINOSA DE MIRANDA; VALERIA LEITE RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO; SERGIO AMÂNCIO DA CRUZ; AFONSO DONIZETI DE SOUZA COSTA; WILKSANIO CHARLES BRITO SANTOS; WDSON RENAN DE PAULA; DIEGO ANDRADE DA SILVA; DOUGLAS SOUZA DE QUEIROZ; MARCELO DE MELO MONTEIRO; ADRIANO JOSE DA SILVA; DALNIANA DE SOUZA; POLIANA SOUZA SANTOS NEVES; LOURIVALDO NEVES SILVESTRE; DOUGLAS HENRIQUE DE MELLO; MARIA CLARA DUTRA DE AGUIAR FERREIRA; LAYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE ASSIS; JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA; VALDENIR LUCIANO DA SILVA; ARIOVALDO MARQUES DE AGUILAR; PAULO SÉRGIO GONÇALVES ALONSO; LUISMAR CASTRILLON RAMOS; LARISSA RITA DA SILVA BATISTA; LILIAN FILOMENA DA SILVA; RONEI LEITE DUARTE FILHO; RAUL CAMILO DE SOUZA; ADRIELY JULIANA DA SILVA; MARCELO PEREIRA JANSEN; EDILSON GALVAO DE FRANCA; VANESSA SANTOS GOMES; LAILSON ALMEIDA DOS SANTOS; THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA; EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA; DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL; ARIANE DA SILVA ALMEIDA e MARIA LUCIA DA SILVA, todos qualificados nos autos, com os CPF’s relacionados no item 6 da representação, devendo ser expedidos os respectivos mandados de prisão no sistema BNMP 2.0 [...].”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito)

Em 30.1.2023, os delegados de Polícia designados para a investigação [Rodrigo Azem Buchdid e Guilherme Berto Nascimento Fachinelli] indiciaram os pacientes ARIOVALDO MARQUES DE AGUILAR por organização criminosa, tráfico de drogas e peculato, ANTONIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA por organização criminosa, tráfico de drogas, peculato e lavagem de dinheiro, VALERIA LEITE RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO por organização criminosa e lavagem de dinheiro e LUISMAR CASTRILLON RAMOS por organização criminosa, tráfico de drogas, peculato e lavagem de dinheiro.

Em 3.2.2023, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres declinou competência ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá diante dos
“fortes indícios da existência de uma organização criminosa”
(PJe 1007677-86.2022.8.11.0042).

Em 23.2.2023, os autos do inquérito policial foram remetidos ao Ministério Público para fins de oferecimento da denúncia (PJe 1007677-86.2022.8.11.0042).

Pois bem.

De fato,
os pacientes ARIOVALDO MARQUES DE AGUILAR e LUISMAR CASTRILLON RAMOS estão presos desde
6.12.2022
,
a paciente VALERIA LEITE RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO desde
13.12.2022
e o paciente ANTONIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA desde
20.12.2022
, ou seja, há aproximadamente 3 (três) meses.

Não obstante, a dilação do prazo para oferecimento da denúncia está justificada pela complexidade da investigação, ao considerar o indiciamento de
37 (trinta e sete
) investigados,

por diversos fatos criminosos [organização criminosa, tráfico de drogas, peculato e lavagem de dinheiro] e as diligências investigativas realizadas [monitoramento eletrônico, afastamento do sigilo bancário dos investigados; coleta dos dados e análises de fontes abertas, como DETRANNET, INFOSEG, ANOREG, JUCEMAT, CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e SROP (Sistema de Registro de Ocorrências Policiais), dentre outros bancos de dados; confrontos de perícias técnicas; colheita de depoimentos e interrogatórios, “captação ambiental”, análise de dados telemáticos e financeiros].

Outrossim, as medidas cautelares deferidas no curso da investigação envolveram o sequestro de bens móveis

[total de 14] e bens imóveis [total de 5], o bloqueio de contas bancárias [total de 42],

o cumprimento de mandados de buscas e apreensões [total de 59] e de mandados de prisão [total de 39] em diversas Comarcas e

Estados da Federação [Tocantins, Piauí, Maranhão], a reforçar a
“aplicação do princípio da razoabilidade, que visa adequar as garantias processuais do acusado à capacidade investigativa do Estado, conservando o interesse da coletividade
” (TJMG, HC

nº

1.0000.23.009275-1/000 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques – 3.3.2023).

Além disso, os autos do inquérito policial foi redistribuído ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, após os indiciamentos dos pacientes/coinvestigados por organização criminosa, a atrair a competência da Vara Especializada.

O declínio de competência justifica maior dilação do procedimento, sem caracterizar
“inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário”
(TJMT, HC 1026847-44.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 14.7.2021).

A constatação de eventual excesso de prazo para a conclusão de inquérito/oferecimento da denúncia não é resultado de operação aritmética de soma de prazos, sendo
“imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes sob investigação, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo”
(STJ, HC nº 735.282/ES – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.8.2022).

Em casos análogos, o c. STJ e este e. Tribunal não identificaram hipóteses de constrangimento ilegal, por excesso de prazo na formação da
opinio delicti
:

“
2. No caso, conquanto o agravante se encontre preso há pouco mais de 3 meses, eventual retardo na tramitação do feito e conclusão do inquérito policial justifica-se pela complexidade da causa, que envolve uma pluralidade de investigados
, havendo ainda testemunhas para serem ouvidas e perícia a ser realizada, cujos laudos foram recentemente juntados, circunstâncias essas que [...] colaboram com um inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual. 3. "É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no oferecimento da denúncia ou no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto" (HC-269.921/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 2/10/2014.”
(AgRg no RHC nº 156.663/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.11.2021)

“Caso em que a alegada morosidade para o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, do início da instrução processual decorre de sucessivos declínios de competência
, em razão de suposta conexão probatória com o fato apurado na “Operação Red Money”, o que,
por não extrapolar os limites da razoabilidade, porque decorridos aproximadamente três meses desde a prisão, não justifica a concessão da ordem
, mormente quando já designado juiz provisório para decidir as medidas urgentes.”
(HC 1013089-66.2018.8.11.0000 – Relator: Des.

Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 10.12.2018)

Frise-se, ainda, que a tramitação do procedimento investigatório coincidiu com o período de recesso forense – 20 de dezembro/2022 a 9 de janeiro/2023 –, intervalo que também contribuiu para adiar

a instauração a ação penal

(STJ, RHC nº 69.791/CE – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 16.5.2016).

Enfim, conforme informação obtida junto à assessoria do GAECO, em diligência deste Relator antes desta sessão, a denúncia foi concluída e está em fase de protocolização junto ao
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Sob essa ótica, não se reconhece o alegado excesso de prazo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem, sem prejuízo de reavaliação, pelo Juízo singular, da custódia cautelar dos pacientes/coinvestigados

(CPP, art. 316)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023